Tribunal: STF
Processo: HC 268206
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via. Estupro de vulnerável. Materialidade e autoria delitivas reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, impetrado em favor de condenado pela prática de estupro de vulnerável, buscando a absolvição.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus contra condenação transitada em julgado, sucedâneo de revisão criminal; e (ii) verificar se há ilegalidade na condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta, não verificada no caso. 

    4. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

    5. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.